Tribunal: TJMT
Processo: 1010125-61.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010125-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), LUIZ ALVES FERREIRA - CPF: 453.381.591-04 (AGRAVANTE), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUIZ ALVES FERREIRA

AGRAVADO(S):

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (FURTO DE VEÍCULO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL) – REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA A DEVIDA HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGADA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO – TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APROVADO – NATUREZA DO CRÉDITO QUE FIXADA PELA DATA DO FATO GERADOR (EVENTO DANOSO) – ANTERIORIDADE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – CRÉDITO CONCURSAL – NÃO ARROLAMENTO DO CRÉDITO NO FEITO RECUPERACIONAL E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CREDOR NA ASSEMBLEIA GERAL – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, pouco importando a data em que tal crédito é liquidado. Se anterior ao manejo do pedido de recuperação, o crédito será concursal.

Na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente (AgInt no AREsp n. 1.545.271/DF)

A (i) inobservância art.69 da Lei n. 11.101/2002 pela devedora, (ii) a ausência de arrolamento de tal crédito indenizatório na relação de credores, e (iii) a não participação do credor agravante na Assembleia Geral de Credores constituem circunstâncias incapazes de, por si sós, transformar um crédito concursal em extraconcursal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LUIZ ALVES FERREIRA

AGRAVADO(S):

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ ALVES FERREIRA
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento da sentença proferida na
Ação de Indenização
n. 0001308-92.2013.8.11.0015 manejada em desfavor de
SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
,
a qual entendeu que, em razão de o ato lesivo ter se dado anteriormente ao deferimento da
Recuperação Judicial
da agravada, o crédito judicial
exequendo
teria natureza concursal e, consequentemente, determinou que emissão da respectiva certidão para que o agravante possa habilitar tal crédito no processo recuperacional, na forma do plano homologado.

Narra o recorrente que dia 22.12.2012 esteve no estabelecimento empresarial da Agravada para fazer compras –
Supermercado Aurora
de Sinop/MT – e estacionou seu veículo – uma singela camionete GM/D-20, ano 1993, no estacionamento da agravada.

Registra que após escolher
os produtos, e pagá-los no caixa, retornou e não mais viu seu veículo, o qual foi furtado dentro do estabelecimento empresarial da agravada.

Anota que em razão de não ter recebido o devido suporte pela mencionada empresa, ajuizou em 31.01.2013 a ação indenizatória originária para a reparação dos prejuízos suportados, sendo que sentença de primeiro grau, reconhecendo os danos materiais, foi proferida apenas em 30.08.2019, transitando em julgado somente na data de 06.07.2020, após a fase recursal.

Relata que, manejado em 16.07.2020 o pedido de cumprimento da sentença, a empresa requerida respondeu à pretensão executiva informando que se
encontrava em Recuperação Judicial desde 28.11.2016, e que, em razão de o furto da camionete ter ocorrido antes do deferimento do pleito recuperacional, o crédito exequendo deveria ser submetido ao juízo universal e recebido nos termos do Plano de soerguimento que, naquele momento, já havia sido aprovado e homologado.

Afirma que se opôs a tal pretensão da requerida ao argumento de que (i) o crédito exequendo seria extraconcursal porquanto constituído apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória em 06.07.2020; (ii) jamais participou do feito recuperacional, não sendo arrolado no quadro de credores nos termos do art.7º da Lei n. 11.101/2005, de modo que foi privado da chance de opor objeção ao plano e de comparecer à Assembleia Geral para manifestar seu voto; e que (iii) o plano de soerguimento aprovado sem sua participação pretende pagar seu crédito com um deságio escabroso de 90%, com carência de 24 (vinte e quatro)

meses e parcelado em 240 (duzentos e quarenta) meses, o que seria uma situação humilhante e indigna.

Expõe que, a despeito disso, a decisão agravada concluiu que, em razão de o ato lesivo ser anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o crédito exequendo teria natureza concursal e, em razão disso, determinou fosse ele habilitado no feito recuperacional, nos termos do plano aprovado.

Inconformado, recorre o autor e, além de reprisar os argumentos já expostos perante aquele juízo singular, argumenta que, no caso, não se trata de decidir qual é o fato gerador do seu crédito, mas sim da impossibilidade de ser submetida aos efeitos de um processo do qual nunca participou, e cuja existência jamais foi mencionada nos autos da ação reparatória originária, sendo ainda certo que a agravada não cumpriu com a obrigação prevista no art.69 da Lei n. 11.101/2005, ocultando deliberadamente sua condição de recuperanda.

Aduz que além de violar o inciso LV do art.5º da CF/88, por clara afronta ao princípio do contraditório, a decisão agravada ainda teria afrontado os artigos 9º e 10 do CPC/15.

Alega, no mais, que ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação no ano de 2016 o crédito constituído na presente ação era uma mera expectativa de direito, não se amoldando no conceito de crédito preexistente de que trata o art.49 da LRJ e, portanto, não se sujeitando aos seus efeitos.

Sem contrarrazões e sem informações do juízo de origem.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme orientação pacificada no âmbito do STJ, a análise da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – está atrelada ao tempo da ocorrência do fato gerador de tal crédito.

Assim, em se tratando de um crédito que decorra de uma condenação judicial ao pagamento de verba indenizatória, sua natureza somente será extraconcursal se o fato danoso a ser reparado se deu anteriormente ao protocolo do pedido de soerguimento.

Se, por outro lado, o dano ocorreu anteriormente ao manejo do pedido de recuperação, a respectiva verba indenizatória será concursal, de modo a sujeitar-se aos efeitos inerentes ao processo recuperacional, pouco importando se a liquidação do
quantum
se deu em momento posterior. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
(REsp 1.843.332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020). 2.
Na hipótese,
verifica-se que o fato gerador da ação indenizatória ocorreu em data anterior ao pedido de recuperação judicial
, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos do procedimento recuperatório
. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.640.488/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

Recentemente, aliás, o STJ concluiu que se encontrando já homologado plano de recuperação da empresa devedora quando da liquidação do crédito judicial (indenização) perseguido, tal crédito há de ser habilitado no mencionado plano de soerguimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CRÉDITO ORIUNDO DE FATO PREEXISTENTE AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial
,
é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente
. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.545.271/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.)

O fato de a empresa requerida não ter providenciado o acréscimo da expressão “
em Recuperação Judicial
” ao seu nome na autuação do feito originário, tal como recomendado pelo art.69 da Lei n. 11.101/2002 não tem o condão de, por si só, converter um crédito claramente concursal em extraconcursal.

Afinal, o mencionado dispositivo da legislação de regência não traz qualquer penalidade ao recuperando em caso de sua inobservância.

De igual modo, a ausência de arrolamento de tal crédito indenizatório na relação de credores, e a não participação do credor agravante na Assembléia Geral de Credores somente poderia constituir um fato juridicamente relevante se recorrente demonstrasse que, caso lhe tivesse sido oportunizada a oferta de objeção e votação em assembleia, o plano de soerguimento – aprovado pela maioria dos demais credores de sua classe, seria derrotado.

No entanto, o credor recorrente não traz qualquer evidência nesse sentido, de modo que inexiste razão para reconhecer a extraconcursalidade de um crédito evidentemente concursal, apenas pelo fato de tal crédito ter sido liquidado apenas após a homologação do plano aprovado em assembleia.

Sendo assim, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada, essa deve ser mantida incólume.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022